Tribunal: TJMT
Processo: 1003452-06.2021.8.11.0059
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003452-06.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), NELTON SCHWINGEL - CPF: 297.105.619-87 (RECORRIDO), ANA KAROLLINA FERREIRA PINHEIRO - CPF: 017.460.641-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1003452-06.2021.8.11.0059 – Juizado Especial Cível e Criminal de Porto Alegre do Norte – MT.

RECORRENTES: EBAZAR.COM.BR.

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: NELTON SCHWINGEL
.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE ESTORNO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – DANO MORAL – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou solidariamente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, bem como, declarou inexistentes os débitos “sub judice”, e ainda determinou a restituição na forma simples no importe de
R$ 1.718,30 (um mil setecentos e dezoito reais e trinta centavos)
, isto por ausência de estorno e empréstimo fraudulento.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Da ausência de danos morais e materiais.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença combatida.

.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, conforme muito bem anotado na r. sentença, restou comprovada a responsabilidade das empresas recorrentes, sendo que, deixaram de realizar estorno do valor do produto não entregue ao consumidor, e ainda, inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por empréstimo não contratado, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023